Tribunal: TJDFT
Processo: 0738237-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0738237-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO DE PAIVA CINTRA RECORRIDO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO COMINATÓRIA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS DA LEI No 13.340/2016. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSOS ORIUNDOS EXCLUSIVAMENTE DO BNDES. VALOR ORIGINAL CONTRATADO EXCEDENTE AO LIMITE LEGAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A Lei no 13.340/2016, que autoriza a liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, estabelece determinados requisitos para que haja o alongamento da dívida. A possibilidade de rebate para a liquidação fixada pelos artigos 1o e 2o desse diploma legal pressupõe que os recursos da operação de crédito rural contratadas até 31 de dezembro de 2011 com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. devem ser oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) ou do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), ou então com recursos mistos desses Fundos e outras fontes relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) ou da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). No caso concreto, os recursos disponibilizados na operação de crédito eram oriundos exclusivamente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), impossibilitando enquadramento legal para a renegociação. O apelante não preenche ainda os requisitos para o alongamento da dívida exigidos no artigo 3o, da Lei no 13.340/2016, porquanto o legislador limitou a renegociação das operações àquelas que não excedam o valor original de R$200.000,00, e a cédula de crédito foi contratada pelo apelante em valor superior. Não há violação ao princípio da isonomia, visto que, não preenchidos os requisitos legais exigidos para a repactuação da dívida, o devedor não faz jus à renegociação estabelecida na Lei no 13.340/2016. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 1o e 2o, da Lei 13.340/2016, defendendo, sem suma, que o contrato firmado entre as partes preenche os requisitos legais para obter a renegociação da dívida. Aduz que todos os contratos com recursos de origem diferentes estariam atendidos pois, independente da fonte e estando em aplicação simultânea com recursos dos Fundos Constitucionais, seriam enquadrados na norma tida por violada, o que permite que se conclua que recursos mistos não significam contratos mistos e sim diversos contratos, cada um com sua fonte de recursos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, invocando o princípio da isonomia em abono à sua tese. Requer, por fim, a concessão de tutela cautelar de urgência para determinar a suspensão do processo expropriatório até final decisão deste recurso. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 2o, da Lei 13.340/2016. Isso porque a turma julgadora assim consignou: “(...) compulsando a Cédula de Crédito Hipotecária no 10253840163-A (ID 18394099 – págs. 1- 13), conclui-se que ela não corresponde a nenhuma das hipóteses apontadas, porquanto, não obstante tenha sido pactuada junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. antes de 31/12/2020, seus recursos são exclusivamente oriundos do BNDES, não sendo identificados quaisquer recursos oriundos do FNO ou do FNE. Destaca-se que, ainda que o apelante alegue ter realizado outras operações de crédito junto ao banco utilizando como fonte de recursos o FNO e FNE, fato notório é que, especificamente na cédula de crédito em questão (de no 10253840163-A), não há presença de recursos oriundos destes Fundos, o que impede o enquadramento desse título para renegociação. (g.n)” (ID 21443511 - Pág. 1). Como se vê, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Demais disso, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.” (ARE 1263437 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 18/5/2020). Em relação à pretendida concessão de tutela cautelar de urgência para suspender o processo de origem, nada a prover, uma vez que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030